Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700197-69.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISLANY SOUZA VALERIANO APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O A autora, em seu recurso de apelação, requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Instada a comprovar a atual hipossuficiência financeira, a apelante acostou os extratos bancários de ID 66189031. Apesar de intimada, a ré não se manifestou a respeito de referido documento, conforme certidão de ID 67220681. É o relatório. Passo a decidir. Os extratos bancários de ID 66189031 revelam que a autora, em média, nos últimos meses auferiu renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, que é o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para assistência jurídica gratuita aos cidadãos. Diante disso, a partir o recurso de apelação inclusive, devem ser-lhe deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, o que a isenta do recolhimento do preparo do recurso. Forte nesses argumentos, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça a partir da interposição do recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, conclusos para julgamento. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora